Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BTN. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INCOMPETÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TEMA 685 DO STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Trata-se de liquidação de sentença coletiva ajuizada em face do Banco do Brasil, em razão de condenação na ação civil pública n. 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF. O título judicial determinou a apuração do montante do crédito resultante da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%.
2. Em sede de agravo de instrumento, alega a preliminar do litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central do Brasil e a incompetência de foro. No mérito, requer a incidência de juros moratórios conforme a Lei n. 9.494/97, incidentes a partir da citação.
3. Analisando os argumentos apresentados, entendo não ser possível exigir a obrigatoriedade de execução de todos os credores solidários, já que cada deles um responde pela totalidade da dívida. A eficácia da sentença não depende da ação dos demais obrigados, já que a relação jurídica não é incindível e estes não necessitam se submeter aos efeitos da decisão em sede de cumprimento de sentença, resguardada eventual compensação dos devedores via ação de regresso.
4. É importante registrar que o art. 275 do CC permite a escolha do credor quanto ao(s) devedor(es) solidário(s) contra qual(is) deseja litigar, de modo que a propositura de ação contra um dos devedores não importa renúncia na solidariedade (p. ú.). Isso significa dizer que a sentença de procedência forma título executivo contra todos os litisconsortes, sendo opção do autor quem executar. Preliminares afastadas.
5. O devedor somente pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos (art. 281), o que não é o caso. Assim, não pode exigir a utilização de juros aplicáveis exclusivamente à Fazenda Pública. Deve, portanto, incidir juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), e 1% (um por cento) ao mês após sua vigência.
6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, conforme entendimento jurisprudencial vinculante firmado no julgamento do REsp 1.370.899/SP (tema 685), sob o rito dos recursos repetitivos, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
7. Com relação ao pedido de aplicação dos índices de correção monetária da Justiça Federal, julgo não ser possível a aplicação justamente porque o cumprimento de sentença individual corre na justiça estadual e não há qualquer fundamento legal para tanto. Logo, aplicam-se os índices de correção monetária utilizados pela Contadoria Judicial (IPC e INPC).
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.